Tribunal: TJMT
Processo: 0005356-84.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005356-84.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 803.795.598-20 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DEDTRAN/MT (AGRAVADO), KOITI TAKADA (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KOITI TAKADA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍNCULO INDEVIDO DE CPF A VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do DETRAN/MT para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou a exclusão do CPF do autor de registro indevido de veículo automotor ao qual nunca esteve vinculado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução do valor da indenização por danos morais, promovida em decisão monocrática, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da conduta administrativa e da extensão do dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indevida vinculação do CPF do autor a veículo automotor, com consequente imputação de débitos tributários, configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A controvérsia recursal limita-se à adequação do quantum indenizatório, devendo sua fixação observar a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. O valor fixado na sentença (R$ 30.000,00) mostra-se superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, justificando sua redução.

6. A redução da indenização para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada requerido, revela-se adequada e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

7. A adoção de providências administrativas pelo ente público para correção da irregularidade constitui elemento relevante na dosimetria do dano, sem afastar o dever de indenizar.

8. O agravo interno não se presta à rediscussão da matéria já decidida, exigindo demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

9. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indevida vinculação de CPF a veículo automotor, com imputação de débitos, configura dano moral presumido (in re ipsa). 2. A redução do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado na sentença se mostra excessivo em relação aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. O agravo interno não autoriza a rediscussão do mérito sem demonstração de erro ou ilegalidade na decisão monocrática”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado sobre dano moral in re ipsa.

AGRAVANTE:
GILMAR ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GILMAR ANTÔNIO DE ALMEIDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 0005356-84.2011.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, mantendo, no mais, os seus termos.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
GILMAR ANTÔNIO DE ALMEIDA
, sob o fundamento de que seu CPF foi indevidamente vinculado ao registro de veículo automotor (motocicleta Yamaha/TT 125cc), que jamais integrou seu patrimônio, fato que ocasionou a imputação indevida de débitos tributários em seu nome, junto ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT.

O Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar a inexistência dos débitos vinculados ao referido veículo; (ii) determinar a exclusão do CPF do autor dos registros administrativos; e (iii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 para cada requerido, além da fixação de honorários advocatícios.

Inconformado, o DETRAN/MT interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo causal e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

Ao apreciar o recurso, esta Relatora, por decisão monocrática, deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerido, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que, a redução do
quantum
indenizatório não observa a gravidade da conduta administrativa, tampouco a extensão do dano suportado, especialmente em razão do longo período em que permaneceu vinculado indevidamente ao veículo, pugnando, assim, pelo restabelecimento do valor originalmente fixado na sentença.

Certificado o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões, sem manifestação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, observa-se dos autos que houve o regular transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, inexistindo nulidade processual a ser reconhecida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GILMAR ANTÔNIO DE ALMEIDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 0005356-84.2011.8.11.0041, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, incólume a sentença que declarou a inexistência de débitos e determinou a exclusão do CPF do autor dos registros do veículo.

Irresigna-se o agravante, em síntese, contra a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor arbitrado na sentença (R$ 30.000,00) se mostra adequado diante da gravidade da conduta administrativa, do prolongado período de manutenção indevida de seus dados no sistema do DETRAN/MT e da extensão do dano moral sofrido, pugnando pela reforma da decisão monocrática para restabelecimento do montante originariamente fixado.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática ora impugnada se encontra devidamente fundamentada, tendo enfrentado, de maneira exauriente, todos os pontos controvertidos suscitados no recurso de apelação, especialmente no tocante à configuração do dano moral e à fixação do respectivo quantum indenizatório.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o agravante teve seu CPF indevidamente vinculado ao registro de veículo automotor que jamais lhe pertenceu, situação que ensejou a indevida imputação de débitos tributários em seu nome, circunstância apta a caracterizar dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, corretamente reconhecido tanto na sentença quanto na decisão agravada.

Nesse sentido, consignou-se expressamente que:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou a vinculação indevida de débitos tributários à pessoa estranha ao fato gerador configura dano moral presumido (in re ipsa).

Todavia, o ponto central da controvérsia recursal não reside na existência do dano moral já reconhecida, mas sim na adequação do valor fixado a título de indenização.

E, nesse particular, a decisão agravada merece integral manutenção.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração critérios como: (i) a extensão do dano; (ii) a gravidade da conduta; (iii) o caráter pedagógico da sanção; e (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a sentença fixou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que, embora reconheça adequadamente a existência do dano, mostra-se superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas.

A decisão monocrática, com acerto, ponderou que, embora a irregularidade tenha perdurado por longo período, circunstância que, de fato, agrava a lesão, tal fator, por si só, não autoriza a fixação de indenização em patamar excessivo, sob pena de desvirtuamento da finalidade compensatória da reparação civil.

Com efeito, conforme destacado no decisum agravado:

o valor de R$ 30.000,00 revela-se superior ao padrão jurisprudencial regional para casos similares [...] não autorizando quantum que extrapole os parâmetros do princípio da proporcionalidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada requerido, revela-se medida que equilibra, de forma adequada, os interesses em conflito, atendendo simultaneamente:

À função compensatória, ao proporcionar reparação suficiente ao lesado; à função pedagógica, ao desestimular a repetição da conduta pela Administração; e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, não se pode perder de vista que o DETRAN/MT reconheceu administrativamente a irregularidade e adotou providências para suspensão dos débitos, circunstância que, embora não afaste o dever de indenizar, constitui elemento relevante na dosimetria do dano.

Cumpre registrar, ainda, que, o Agravo Interno não se presta à rediscussão ampla da matéria já decidida, sendo imprescindível a demonstração de erro manifesto, ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.

O agravante se limita a reiterar argumentos já analisados e devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática proferida por esta Relatora em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026